Tribunal: TCU
Processo: 037.823/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios com inserção de dados falsos no sistema informatizado da Autarquia, dados falsos, quais sejam, informação de tempo de contribuição baseado em vínculos empregatícios inexistentes, com o objetivo de conceder benefícios previdenciários, e de obter vantagens consistentes no recebimento indevido de valores pagos pelo INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Celso Milli da Cunha, servidor da autarquia, em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto às irregularidades relativas aos benefícios concedidos em favor de Adriana Augusto Novais, Christiano Benedicto Ottoni Neto, Ernani de Freitas da Silva, Jaider da Cunha Borges, Jorge Ayres Esteves, Maria da Conceição Santos da Silva e Raimundo José Bittencourt, com fundamento nos arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Celso Milli da Cunha, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 09/06/2009 987,21 03/07/2009 987,21 05/08/2009 987,21 03/09/2009 987,21 03/09/2009 329,07 05/10/2009 987,21 05/11/2009 987,21 04/12/2009 987,21 04/12/2009 329,07 06/01/2010 987,21 03/02/2010 1.036,76 03/03/2010 1.036,76 06/04/2010 1.036,76 05/05/2010 1.036,76 07/06/2010 1.036,76 05/07/2010 1.036,76 05/08/2010 1.051,37 05/08/2010 87,66 03/09/2010 1.051,37 03/09/2010 525,68 05/10/2010 1.051,37 04/11/2010 1.051,37 03/12/2010 1.051,37 03/12/2010 525,68 05/01/2011 1.051,37 03/02/2011 1.118,76 03/03/2011 1.118,76 05/04/2011 1.118,76 04/05/2011 1.118,76 06/06/2011 1.118,76 05/07/2011 1.118,76 03/08/2011 1.118,76 05/09/2011 1.119,39 05/09/2011 559,69 05/09/2011 4,41 05/10/2011 1.119,39 04/11/2011 1.119,39 05/12/2011 1.119,39 05/12/2011 559,69 04/01/2012 1.119,39 03/02/2012 1.187,44 05/03/2012 1.187,44 04/04/2012 1.187,44 04/05/2012 1.187,44 05/06/2012 1.187,44 05/07/2012 1.187,44 03/08/2012 1.187,44 05/09/2012 1.187,44 05/09/2012 593,72 03/10/2012 1.187,44 06/11/2012 1.187,44 05/12/2012 1.187,44 05/12/2012 593,72 04/01/2013 1.187,44 05/02/2013 1.261,06 05/03/2013 1.261,06 03/04/2013 1.261,06 06/05/2013 1.261,06 05/06/2013 1.261,06 04/07/2013 1.261,06 05/08/2013 1.261,06 04/09/2013 1.261,06 04/09/2013 630,53 03/10/2013 1.261,06 05/11/2013 1.261,06 06/12/2013 1.261,06 06/12/2013 630,53 07/01/2014 1.261,06 07/02/2014 1.331,17 10/03/2014 1.331,17 09/04/2014 1.331,17 07/05/2014 1.331,17 09/06/2014 1.331,17 03/07/2014 1.331,17 07/08/2014 1.331,17 04/09/2014 1.331,17 04/09/2014 665,58 10/10/2014 1.331,17 05/11/2014 1.331,17 03/12/2014 1.331,17 03/12/2014 665,58 06/01/2015 1.331,17 04/02/2015 1.414,10 04/03/2015 1.414,10 06/04/2015 1.414,10 06/05/2015 1.414,10 03/06/2015 1.414,10 03/07/2015 1.414,10 05/08/2015 1.414,10 03/09/2015 1.414,10 05/10/2015 1.414,10 05/10/2015 707,05 06/11/2015 1.414,10 11/12/2018 1.711,86 11/12/2018 1.711,86 11/12/2018 3.423,72 04/01/2019 1.711,86 05/02/2019 1.770,57 08/03/2019 1.770,57 04/04/2019 1.770,57 07/05/2019 1.770,57 05/06/2019 1.372,39 04/07/2019 1.372,39 05/08/2019 1.372,39 04/09/2019 1.372,39 04/09/2019 885,28 03/10/2019 1.372,39 05/11/2019 1.509,51 05/12/2019 885,28 05/12/2019 1.509,51 06/01/2020 1.372,39 05/02/2020 1.451,71 04/03/2020 1.451,71 03/04/2020 1.451,71 06/05/2020 1.451,71 06/05/2020 924,94 03/06/2020 1.451,71 03/06/2020 924,94 03/07/2020 1.451,71 05/08/2020 1.451,71 03/09/2020 1.451,71 05/10/2020 1.451,71 05/11/2020 1.451,71 03/12/2020 1.451,71 06/01/2021 1.789,00 03/02/2021 1.789,00 03/03/2021 1.813,58 06/04/2021 1.813,58 05/05/2021 1.813,58 04/06/2021 1.813,58 04/06/2021 975,35 05/07/2021 1.813,58 05/07/2021 975,35 04/08/2021 1.813,58 03/09/2021 1.478,58 05/10/2021 1.813,58 04/11/2021 1.603,58 03/12/2021 1.603,58 05/01/2022 1.603,58 03/02/2022 1.801,77 07/03/2022 1.801,77 05/04/2022 1.801,77 04/05/2022 1.801,77 9.3. aplicar a Celso Milli da Cunha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, o desconto das dívidas na remuneração do responsável, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.5. autorizar, desde já, a cobrança judicial das dívidas, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação e não seja viável o desconto em folha; 9.6. informar os termos desta decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.